Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720117-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JANAINA CAMPOS DE ANDRADE Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. UNIMED. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OVERRULING. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tem natureza taxativa, segundo entendimento da Segunda Seção do STJ proferido no EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP. 3. A negativa da seguradora para o tratamento médico e fornecimento dos medicamentos fundamentou-se na ausência de quadro de emergência e de previsão no rol de procedimentos da ANS. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Seguros Saúde S.A. contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por Janaína Campos de Andrade (proc. no 0706714-79.2022.8.07.0005), deferiu a antecipação da tutela para compelir a ré a fornecer à autora a lista de medicamentos indicada na inicial, de forma contínua e por tempo indeterminado (ID no 126021716). 2. Nas razões de ID no 36489227, págs. 1-18, a agravante suscita ausência de cobertura contratual para o fornecimento dos fármacos, pois não constam no rol taxativo da ANS. Destaca o recente entendimento proferido pela 2a Seção do STJ sobre o tema. 3. Sustenta que a agravada não está em estado de emergência e que os medicamentos solicitados são de uso domiciliar, o que reforça a exclusão da cobertura, nos termos do art. 17, §1o VI da Resolução Normativa (RN) no 465/2021; do art. 10, VI da Lei no 9.956/1998 e do parecer técnico no 20/GEAS/DIPRO/2021 da ANS. Explica que há exceção apenas para medicamentos antineoplásicos, o que não é o caso. 4. Informa que o carbonato de lítio (carbolitium), lamotrigina (lamictal) e o ácido fólico (ofolato G) são fornecidos pelo SUS. Esclarece que o medicamento a base de canabidiol é para uso off-label e pode ser adquirido pela agravada com autorização da ANVISA. 5. Defende a ausência dos requisitos legais necessários para o deferimento da antecipação da tutela, pela falta de probabilidade do direito invocado, bem como destaca o impacto financeiro de custear procedimentos fora da cobertura contratada. Acrescenta que o prazo de 5 dias é exíguo e que o valor da multa é desproporcional. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a antecipação da tutela. 7. Preparo comprovado (ID no 36489226). 8. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID no 36535562, págs. 1-3). 9. Contrarrazões (ID no 37390812). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria discutida nesta ação é recorrente, tem jurisprudência dominante e foi decidida em sede de recurso repetitivo. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de concessão de efeitos suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 36535562, págs. 1-3): “[...].9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. A petição inicial, distribuída em 23/5/2022, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 125460164) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes. 11. A agravada apresentou inúmeras receitas médicas e solicitou o fornecimento de carbolitium, lamictal, ofolato g, probians, ômega 3, acetilcisteína, same, naltrexona, protocolo start, ozempic, suplemento manipulado de melatonina com lavanda e outra de lactobacillus, fórmulas fitoterápicas para gerenciamento de peso, life extension wlx, syntroid, dhea, 6 sessões de cetamine. 12. O art. 10 da Lei no 9.656/98, instituiu o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, o qual compreende: “[...] partos e tratamentos realizados no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei” 13. E também prevê algumas exceções, dentre elas o disposto no inciso VI: “VI – fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12”. 14. Sabe-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde constitui referência para cobertura assistencial mínima, de cumprimento obrigatório pelos planos/seguros privados de assistência à saúde. 15. A Quarta Turma do STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol constante na Resolução no 428/2017 da ANS, posteriormente editado pela Resolução Normativa 465/2021, é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 16. Embora a Terceira Turma do STJ considerasse esse rol meramente exemplificativo (AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, em 8/6/2022, entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde, de modo que as operadoras de saúde não estão obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. 17. A legislação e a ANS permitem o fornecimento de medicamentos durante as internações hospitalares e, quando de uso domiciliar, os medicamentos para tratamento de câncer. Contudo, essas hipóteses não se amoldam ao caso dos autos, pois o relatório médico apresentado pela agravada indica a CID 10 – F 33.2 (transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos). 18. Os médicos assistentes utilizaram o vocábulo urgente em seus relatórios (IDs no 125460176 e no 125460188). Mas a CID indicada aliada aos diversos suplementos vitamínicos receitados reforçam a falta de risco iminente de vida da agravada. 19. Apesar da seriedade da doença diagnosticada, a agravada não conseguiu demonstrar que o plano de saúde é contratualmente ou legalmente obrigado a fornecer os fármacos solicitados. Destaca-se, que muitos dos medicamentos, vitaminas e suplementos deles podem ser encontrados na rede pública de assistência à saúde. 20. Em relação ao protocolo start e as 6 sessões de cetamine, os relatórios médicos não foram claros e objetivos sobre a escolha terapêutica para justificar a excepcionalidade do custeio do tratamento, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor (EREsp no 1886929 / SP e EREsp no 1889704 / SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão). 21. Essas provas poderão ser produzidas no transcorrer do processo de origem e avaliadas na sentença. 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dispositivo 23. Defiro o efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se.” 16. Em 8/6/2022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do EREsp 1.886.929/SP e do EREsp 1.889.704/SP e estabeleceu a taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS: “1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” 17. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e, no mérito, dou provimento ao recurso. 18. Diante da taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, nos termos reconhecidos pelo STJ no referido julgamento, o recurso deve ser conhecido e provido. 19. Registre-se que a negativa da agravada para o fornecimento da medicação ocorreu em razão da ausência de cobertura contratual e da discussão inerente à natureza do tratamento, de caráter aparentemente eletivo. 20. Não há prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo para que a pretensão deduzida na petição inicial seja antecipada em juízo de cognição sumária, sem a correspondente dilação probatória, em detrimento do exercício do contraditório e da ampla defesa. 21. Os documentos que instruem o pedido na origem, relatórios médicos (ID no 12546060176 e no 125460188) e receitas médicas (IDs no 125460187, 125460189, 125460190, 125460595, 125460598, 12546601 e 12546602), deixam dúvidas razoáveis quanto à natureza emergencial dos procedimentos solicitados, além de não haver documentação que comprove o acompanhamento psiquiátrico e psicológico da agravada em regime de “hospital dia” (internação parcial) na clínica RM, conforme citado nos relatórios de médicos de outas clínicas. 22. Parte do tratamento engloba o fornecimento de suplementos alimentares e fórmulas fitoterápicas, acompanhada de avaliação corporal e sessões que compõem protocolo de tratamento hormonal e nutricional da agravada. Outras receitas indicam medicamentos que constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME/2022, do Ministério da Saúde, e podem ser fornecidos pelo SUS. 23. Quanto ao protocolo start e as 6 sessões de cetamine, os relatórios médicos não foram claros e objetivos sobre a escolha terapêutica para justificar a excepcionalidade do custeio do tratamento, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão). 24. Essas constatações afastam a probabilidade do direito pleiteado. DISPOSITIVO 25. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 36535562, págs. 1-3, que deferiu o efeito suspensivo ao recurso. Reformo a decisão agravada. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 29. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro